Tribunal: TJMT
Processo: 1013966-93.2022.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013966-93.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JRT-SGT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 18.367.457/0001-02 (APELADO), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO), ELIZEU BARROSO LIMA NETO - CPF: 073.351.271-22 (APELANTE), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MULTA COMPENSATÓRIA. TAXA DE FRUIÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CDC. MORA DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, com a declaração de rescisão contratual relativa ao lote 13, reintegração de posse à autora, restituição parcial dos valores pagos, fixação de taxa de fruição de 0,5% ao mês, imposição de multa compensatória de 10% sobre o saldo devedor e direito à indenização por benfeitorias úteis e necessárias a ser apurada em liquidação. A sentença também condenou o réu ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios. O apelante sustenta, em preliminar, cerceamento de defesa, e, no mérito, impugna a legalidade da capitalização mensal de juros, a multa compensatória e a taxa de fruição fixadas, além de suscitar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a ocorrência de mora do credor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial contábil; (ii) analisar a legalidade da capitalização mensal de juros; (iii) verificar a abusividade da multa compensatória de 10% e da taxa de fruição de 0,5% ao mês; (iv) avaliar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (v) apurar a caracterização da mora do credor (“mora accipiendi”).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa e a controvérsia é predominantemente jurídica, não exigindo dilação probatória.

4. A capitalização mensal de juros somente é válida quando expressamente pactuada, o que não se verifica no contrato em exame, inexistindo cláusula que a preveja; contudo, a capitalização anual é admitida pela jurisprudência.

5. A multa compensatória de 10% encontra amparo na cláusula contratual expressa e não viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo aplicável a limitação do art. 52, §1o, do CDC, por se tratar de cláusula penal compensatória, e não moratória.

6. A taxa de fruição de 0,5% ao mês sobre o valor do contrato mostra-se proporcional e justificada diante da posse indevida do imóvel pelo devedor inadimplente, possuindo natureza indenizatória.

7. O juízo de origem aplicou corretamente o Código de Defesa do Consumidor, inclusive limitando encargos com base no referido diploma legal, de modo que a reaplicação do CDC, como alegado no recurso, não altera o resultado da demanda.

8. Não se constata a ocorrência de mora do credor, pois o inadimplemento contratual do apelante restou evidenciado, sendo documentado pelas sucessivas notificações extrajudiciais e instrumentos de confissão de dívida celebrados e não adimplidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de cláusula contratual expressa afasta a possibilidade de capitalização mensal de juros, admitindo-se apenas a capitalização anual.

2. A cláusula penal compensatória de 10% sobre o saldo devedor é válida quando pactuada expressamente e não é limitada pelo art. 52, §1o, do CDC.

3. A taxa de fruição fixada em 0,5% ao mês é proporcional e devida a título de indenização pelo uso indevido do imóvel.

4. Não há cerceamento de defesa quando a produção de prova pericial é indeferida com base em suficiência probatória documental e maturidade da causa.

5 Inexistindo comportamento do credor que obste o adimplemento, não se caracteriza a mora accipiendi.

6. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não altera o resultado da demanda quando já considerada pelo juízo de origem na análise dos encargos e cláusulas contratuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2o e §11; 86, parágrafo único; 487, I; CC, art. 396; CDC, art. 52, §1o; Lei no 9.514/97, art. 5o, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.667.776/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 28.10.2024, DJe 5.11.2024; TJMT, RAC no 1002978-93.2020.8.11.0051, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 25.01.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1013966-93.2022.8.11.0055.

ELIZEU BARROSO LIMA NETO X JRT-SGT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ELIZEU BARROSO LIMA NETO contra sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos no. 1013966-93.2022.8.11.0055, ajuizada por JRT-SGT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, que,
nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:
i)
declarar rescindido o contrato objeto dos autos, referente ao lote 13, restabelecendo o “status quo ante”;
ii)
condenar a parte autora a restituir 75% dos valores pagos pela parte requerida;
iii)
reintegrar a parte autora na posse do imóvel;
iv)
condenar a parte requerida ao pagamento de taxa de fruição de 0,5% ao mês, sobre o valor atualizado do contrato, corrigido monetariamente pelo IGPM desde o início da permanência da parte requerida no imóvel até sua efetiva devolução, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a constituição em mora até sua efetiva devolução;
v)
condenar a parte requerida ao pagamento de multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo devedor devidamente atualizado monetariamente, e sobre eventuais encargos em atraso;
vi)
condenar a parte requerida ao pagamento dos impostos referente ao imóvel objeto do contrato, desde a assinatura do contrato até sua efetiva desocupação, permitindo-se a compensação com os valores a serem restituídos pela parte autora;
vii)
reconhecer, em favor da parte requerida, o direito a ser indenizada pelas benfeitorias úteis e necessárias, desde que estejam regularizadas perante os órgãos oficiais ou que sejam passíveis de regularização, a ser apurado em sede de liquidação. Por consequência, considerando a sucumbência mínima da parte autora, com fundamento no parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil, condenou a parte requerida ao pagamento, por inteiro, das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2o, do CPC (ID 281900926).

Ainda, aplicou

multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID 281900932).

Irresignado, o réu/apelante aduz, em preliminar, suscita cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial contábil.

No mérito, sustenta a reforma da sentença com base na ilegalidade da capitalização mensal de juros, por ausência de expressa previsão contratual e inaplicabilidade da Lei no 9.514/97 à apelada; abusividade da multa compensatória de 10% e da taxa de fruição fixada; violação ao Código de Defesa do Consumidor; e caracterização de mora do credor (“mora accipiendi”).

Ao final, requer a anulação da sentença com retorno dos autos à origem para produção de prova pericial, ou, subsidiariamente, a reforma da sentença nos pontos mencionados (ID 281900933).

A autora/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 281900935).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (DO CERCEAMENTO DE DEFESA
)

Eminentes Pares:

O
réu/apelante
sustenta cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial contábil.

Sem razão, contudo.

Isso porque, o entendimento da sentença foi de que os elementos necessários à formação de seu convencimento já se encontravam coligidos aos autos, estando a causa madura e apta para julgamento antecipado.

Outrossim, o indeferimento da perícia contábil não caracteriza cerceamento de defesa, dado que a controvérsia era predominantemente jurídica e os documentos apresentados foram suficientes para a formação do convencimento judicial

Com efeito, as questões controvertidas envolvem, essencialmente, interpretação e aplicação de normas legais e contratuais acerca do pacto firmado entre as partes, não demandando dilação probatória suplementar.

Nesse contexto, não se verifica cerceamento de defesa quando o julgador indefere produção de prova desnecessária ou impertinente ao deslinde da causa, prestigiando-se os princípios da celeridade, economia processual e razoável duração do processo.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA COM O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior consigna que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. 1.1 Por outro lado, infirmar o entendimento alcançado pelo acórdão recorrido - com base nos elementos de convicção juntados aos autos, a fim de se concluir pela imprescindibilidade da produção da prova pericial, tal como busca a insurgente - esbarraria no enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, sendo inviável a revaloração jurídica. 2. O entendimento adotado pelo Tribunal local está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que não configura julgamento ultra e extra petita o provimento jurisdicional inserido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial.

2.1 Na espécie, o Tribunal de origem, a partir da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, entendeu pela não ocorrência de julgamento extra petita, atestando a existência dos pedidos implícitos de condenação da demandada a proceder aos reparos no imóvel da autora em razão de vazamento alegadamente originário da cobertura, além de indenização pelos danos causados. 3. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.667.776/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 5/11/2024.)

Logo, não prospera a alegação de cerceamento de defesa, o que acarreta a rejeição da pretensão de anulação da sentença e determinação de retorno dos autos à origem para realização de perícia contábil.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Na origem, o apelante celebrou com a parte apelada contrato de promessa de compra e venda de três lotes urbanos no Loteamento Monte Carlo, em Tangará da Serra/MT, datado de 29/04/2019, sendo os lotes identificados como de números 12, 13 e 14 da quadra 12. O valor total ajustado pelos três imóveis somou R$ 516.870,00, com previsão de pagamento parcelado em 156 prestações mensais, além de entradas previamente definidas.

Nota-se que o apelante quitou apenas a entrada e uma parcela, tornando-se inadimplente desde o início, o que levou à celebração de duas confissões de dívida, também descumpridas. Propôs ação revisional alegando ilegalidades contratuais, ausência de mora e pleiteando justiça gratuita, inversão do ônus da prova e perícia contábil. A apelada ajuizou a presente ação de rescisão.

O juízo reconheceu a conexão das ações, julgou improcedente a revisional, decretou a rescisão contratual e a reintegração de posse, fixando taxa de fruição de 0,5% ao mês. A reconvenção foi rejeitada por litispendência.

Pois bem.

Inicialmente, o réu/apelante sustenta que a relação deve ser regida pelas normas do CDC, dada sua condição de parte hipossuficiente.

No entanto, no caso vertente, a incidência do CDC não foi objeto de controvérsia nos autos.

Ao revés, o Juízo de origem aplicou a legislação consumerista, limitando a multa contratual aos parâmetros definidos no art. 52, §1o, do Estatuto Consumerista, sem que tenha havido insurgência recursal sobre esse ponto.

Assim, conquanto as razões recursais reiterem a aplicação da legislação consumerista à espécie, esse fundamento não se mostra apto a desconstituir a sentença recorrida, sobretudo porque já aplicada pelo Juízo prolator.

A tese recursal também sustenta a ilegalidade da capitalização mensal de juros por parte da empresa apelada, sob o argumento de que ela não integra o Sistema Financeiro Imobiliário (SFI).

A argumentação, contudo, não merece prosperar, pois a sentença bem esclarece que, nos termos do art. 5o, § 2o, da Lei no 9.514/97, é plenamente lícita a capitalização de juros em contratos de financiamento imobiliário, ainda que a instituição credora não integre formalmente o SFI, tendo em vista que a legislação equipara tais contratos, autorizando-os a pactuar nas mesmas condições dos entes integrantes do sistema.

Contudo, vale ressaltar que não há nos autos qualquer cláusula contratual que estabeleça a capitalização mensal de juros.

Com efeito, o contrato é silente quanto à periodicidade da capitalização, não havendo, tampouco, prova de que a prática tenha sido efetivamente adotada pela ré.

A capitalização anual, por sua vez, é admitida pela jurisprudência consolidada, inclusive desta Corte (Precedente no RAC 1002978-93.2020.8.11.0051, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023), razão pela qual inexiste ilegalidade nos encargos contratualmente estipulados.

Além disso, o réu/apelante argumenta que a multa compensatória fixada em 10% do saldo devedor seria abusiva, bem como a taxa de fruição de 0,5% ao mês.

Tais alegações tampouco merecem acolhimento.

A cláusula penal estipulada em 10%, além de contratualmente prevista (cláusula 5.1.1) encontra-se dentro dos limites da razoabilidade, não se aplicando, ao caso, a limitação do art. 52, §1o, do CDC, que trata de mora contratual, na medida em que se trata de cláusula penal compensatória.

Nesse sentido bem ponderou a sentença:

“Assim, o culpado pelo descumprimento do contrato deve arcar com a multa compensatória avençada no contrato, desde que a outra parte contratante tenha, culposamente, deixado de cumprir a obrigação, ou incorrido em mora.

No caso em apreço, diante da inadimplência dos requeridos e da previsão contratual, mostra-se devida a aplicação da multa compensatória de 10% sobre o valor do saldo devedor devidamente atualizado monetariamente, e sobre eventuais encargos em atraso.”
(ID 281900926 - Pág. 32 – fls. 196)

No tocante à taxa de fruição, sua fixação em 0,5% ao mês atende aos critérios de proporcionalidade, considerando o valor do imóvel e o uso indevido após o inadimplemento.

Trata-se de indenização por uso indevido do bem, não possuindo natureza de penalidade, sendo inclusive fixada em patamar inferior ao pleiteado pela parte apelada (1%).

Assim, a sentença equilibrou os interesses em jogo, não havendo que se falar em excesso ou abusividade.

Por derradeiro, o argumento de que o apelado teria impedido o cumprimento contratual, caracterizando “mora accipiendi”, não encontra respaldo nos autos.

Pelo contrário, os elementos constantes nos autos - inclusive os múltiplos instrumentos de confissão de dívida firmados e descumpridos - demonstram que o inadimplemento é integral e persistente, imputável exclusivamente ao devedor.

É certo que incumbe ao credor cooperar para que o devedor possa cumprir a obrigação, sob pena de caracterização da “mora accipiendi”, nos termos do art. 396 do CC:

Art. 396. Não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora.

Contudo, da detida análise dos autos, não se verifica a ocorrência de qualquer embaraço injustificado por parte da autora/apelada capaz de obstar o adimplemento das prestações.

Ao revés, os elementos fático-probatórios apontam para a existência de sucessivas notificações extrajudiciais endereçadas ao réu/apelante, bem assim para a celebração de diversos instrumentos de confissão de dívida e renegociação dos débitos inadimplidos, todas rejeitadas pelo devedor.

Nesse contexto, não se verifica qualquer comportamento contraditório do credor ou obstáculo concreto imposto à quitação das parcelas, razão pela qual a tese de “mora do credor” carece de fundamento fático e jurídico.

Logo, não há como acolher as razões recursais, porquanto robustamente afastada a alegação de mora do credor, evidenciando-se a inércia e a recalcitrância do réu/apelante em solver suas obrigações.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro os honorários sucumbenciais para o percentual de 12% (doze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025